Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA
–
VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIA
L FIXADA EM QUANTIA

Í
NF
I
M
A
– MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser
parcialmente acolhidos
para sanar
a
omissão
constatada
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que negou provimento aos
primeiros
Aclaratórios

(ID
. 224332152).

Os embargantes apontam omissão quanto
à

aplicação do art. 85, § 11, do CPC, e ressaltam que os honorários advocatícios foram
inclusive
reduzidos
.

Pede
m

o arbitramento por equidade em R$

5.000,00, ou
,
subsidiariamente
, em

20% do valor da condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
embargantes

alegam na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança que foram
contratados para a defesa dos interesses da embargada (ré)
na Ação de Dissolução Societária n. 1031220-58.2021.8.11.0041, sendo atribuídos
à causa o valor de
R$150.000,00.

A lide foi julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar da contratação de novo advogado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários de 10% sobre o montante da condenação.

Ambas
as partes recorreram; por unanimidade

foi negado
provimento
à Apelação
dos autores e parcial
mente provida a da

ré
para reduzir
a verba honorária
para R$

5
.000,00
.

Também por unanimidade foram rejeitados os Embargos de Declaração de a
mbas
.

Os autores opuseram estes segundos Embargos, em que apontam
omissão
sobre
o pedido de majoração dos honorários.

O artigo 85, §8º, do CPC estabelece
que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

Nesta demanda a sua fixação em
10% da conden
a
ção

(
R$
500,00
)
está aquém do razoável para remunerar
o advogado
de forma
digna e
adequada pelo trabalho desenvolvido, ainda que conciso
.

Logo, 20%
sobre o
montante
da
condenação
são

apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância d
esse

profissional
para o funcionamento da Justiça
.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
CONDENAÇÃO ÍNFIMA
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015).
No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. II - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório
”
.
(
TJMT,
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgament
o em 6
-3-
2024, DJE
de
10
-3-
2024)
.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao
s Embargos de Declaração
para majorar a verba honorária
para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024